Tribunal: CARF
Processo: 10730.723494/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723494/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.810 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO DE PINHO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Comprovação documental suprida através de
recibos apresentados em sede recursal.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723494/2011-74
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723494/2011-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar do ano-calendário de 2008 de R$ 2.613,26, no código 2904, e R$
1.151,57, no código 0211, que em 29/07/2011 soma a quantia de R$ 6.766,76. Tal fato
decorreu da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.502,76, e de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.151,57.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.9 a 15.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fl.02, na qual é feita contestação
parcial do lançamento.
As despesas médicas contestadas, no valor de R$ 2.960,00, de um total glosado de R$
9.502,76, seriam do contribuinte e da filha e estariam comprovadas conforme
documentação juntada aos autos.
A compensação indevida de IRRF seria incorreta, pois o IRRF do CNPJ
05.520.357/0001-14, no valor de R$ 1.151,57, teria comprovação pela demonstrativo da
fonte pagadora.
A parte não litigiosa, referente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.542,76, foi
objeto de cálculo e apartamento para cobrança, conforme e-fls.22 e 23.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723494/2011-74

O Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o trabalho assalariado deve ter
sua comprovação corroborada como provas inequívocas diante da
inaptidão da pessoa jurídica que informou o IRRF.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes. A fiscalização pode exigir a apresentação de documentos
que demonstrem os tratamentos realizados ou o efetivo desembolso dos
valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as
despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016 (e-fl. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 14/07/2016 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas podem ser
comprovadas mediante recibo único de pagamento dos serviços prestados ao longo do período,
mas ora apresenta os recibos mensais emitidos pela profissional Fonoaudióloga Valderez
Aparecida Medeiros Prass Lemes e que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos com os documentos ora apresentados, sendo de
seu desconhecimento que o contratante seria “inapta”. Junta documentos (e-fls. 50 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$2.820,00 e sobre compensação indevida de IRRF no valor de R$2.125,62.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
As novas provas e argumentos colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se dos
recibos mensais emitidos pela Fonoaudióloga Valderez Aparecida Medeiros Prass Lemes (e-fls.
52 e ss.); dos Recibos de Pagamento de Salário (e-fls. 67 e ss.) e do Termo de Ajuste de Contrato
de Trabalho (e-fls. 75), além do fato de que desconhecia a condição de inaptidão da sua
empregadora.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723494/2011-74

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E ainda, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Nos presentes autos, verifica-se que, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento da Notificação de Lançamento (e-fl. 12), a Autoridade Fiscal indicou que o
motivo da Notificação foi “recibo sem assinatura e sem nr. do registro profissional” .
Por outro lado, a DRJ manteve tal quinhão da contenda sob o argumento de que
“O recibo único, ..., não tem respaldo em nenhum recibo mensal de pagamento, nem
comprovação de que o contribuinte tenha pago qualquer quantia a citada fonoaudióloga, ... Por
isso, a simples declaração não é suficiente para comprovar a despesa realizada, devendo ser
mantida a glosa”.
Ora, caracterizada está então a novação trazida à lide pela Decisão guerreada,
acerca de recibo único e de efetivo pagamento da despesa, não indicados pela Notificação. Este
argumento a quo configura-se em clara inovação levada a efeito pelo Colegiado de Primeira
Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão, além de invadir o
campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte
recorrente, não podendo ser acatada.
Assim, diante do arcabouço probatório apresentado pelo contribuinte, composto
pelo Recibo único da Fonoaudióloga apresentado em sede impugnatória (e-fls. 16) e dos recibos
mensais apresentados em sede recursal (e-fls.52/62), consolidada está a comprovação dos
dispêndios médicos ainda sob lide, conforme indicado na Notificação de Lançamento e na
Legislação correlata acima especificada. Conclui-se pelo afastamento da glosa a título de
despesas médicas no valor de R$ R$2.820,00.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723494/2011-74

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Assim, compreensível o argumento do interessado de que desconhecia a condição
de inaptidão da sua contratante. Independentemente da interpretação pela inaptidão apontada
pela DRJ e através do conjunto de provas apresentadas pelo contribuinte, a saber, das cópias da
Carteira de Trabalho já apresentadas em impugnação (e-fls. 4 e ss.); dos Recibos de Pagamento
de Salário (e-fls. 67 e ss.) e do Termo de Ajuste de Contrato de Trabalho (e-fls. 75), e do
comprovante de rendimentos já apresentado em sede impugnatória (e-fl. 18), comprovada está a
retidão da declaração do IRPF na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, e afastada resta
a compensação indevida de IRRF no valor de R$2.125,62.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.810 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723494/2011-74

Fl. 87
DF CARF MF
Original